Tribunal: TJDFT
Processo: 0717688-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717688-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR ALECIO BUZINARO AGRAVADO: RUSSOMANO ADVOCACIA S/S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADEMIR ALECIO BUZINARO (demandado), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por RUSSOMANO ADVOCACIA S/S., processo n. 0731179-72.2019.8.07.0001, na qual indeferiu a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 153154157 dos autos de origem): “Cuida-se de impugnação à penhora (ID. 152162831) manejada pela executada ADEMIR ALECIO BUZINARO, na qual se insurgir contra o bloqueio de valores em conta de sua titularidade (R$ 20.878,03), ao argumento de que a verba teria natureza salarial. Intimado o credor manifestou-se ao ID. 153041409. É o relato necessário. Decido. No tocante à suposta impenhorabilidade da verba constrita, sabe-se que o salário é impenhorável, conforme preceitua o artigo 833, IV do CPC. Contudo, a requerida não apresentou elementos documentais que vinculem a penhora ID. 151655176/151655186 a qualquer verba amparada pelo artigo 833, IV, do CPC. É dizer, não há indicativo concreto da natureza alimentar dos valores bloqueados pela pesquisa SISBAJUD, o que impede a desconstituição da penhora pretendida pela impugnante. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora (ID. 152162831). Preclusa esta decisão, transfira-se o valor de R$ 20.900,16 (ID. 151655176/151655186), mais acréscimos legais para a conta indicada pelo credor (id. 153041409). Caso necessário. expeça-se alvará. Após, intime-se, nesse caso, o exequente, para trazer planilha atualizada do débito, já descontado o valor ora levantado, no prazo de 15 (quinze) dias, além das certidões de matrícula atualizadas dos imóveis cuja penhora pretende, sob pena de arquivamento provisório, nos termos do artigo 921 do CPC. Cumpra-se. Int.” Os embargos de declaração foram assim respondidos (ID 155316508 – da origem): “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 153154157. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa a questão, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram o indeferimento do pedido de impenhorabilidade do montante de R$ 20.878,03 (vinte mil oitocentos e setenta e oito reais e três centavos), por entender tratar-se de salário e provento do executado, restando assim fundamentado na referida decisão: No tocante à suposta impenhorabilidade da verba constrita, sabe-se que o salário é impenhorável, conforme preceitua o artigo 833, IV do CPC. Contudo, a requerida não apresentou elementos documentais que vinculem a penhora ID. 151655176/151655186 a qualquer verba amparada pelo artigo 833, IV, do CPC. É dizer, não há indicativo concreto da natureza alimentar dos valores bloqueados pela pesquisa SISBAJUD, o que impede a desconstituição da penhora pretendida pela impugnante. Outrossim, conforme o entendimento do STJ, o juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA.1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1181307, 07205629020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. Narra estar sendo demandado pelos agravados no processo de origem, no qual teve bloqueada, em sua conta, a importância de R$ 20.878,03 (vinte mil reais oitocentos e setenta e oito reais e três centavos). Em síntese, defende a tese de que a penhora recaiu sobre quantia de natureza salarial, por isso impenhorável (art. 833, IV, do CPC). Aduz que a quantia penhorada é proveniente do seu trabalho como prestador de serviço de transporte de carga, e se destina ao sustento de sua família. Pugna pelo efeito suspensivo, “para que sejam suspensos os autos do cumprimento de sentença, consignando o levantamento do valor bloqueado, ao trânsito em julgado da decisão ora agravada.” No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada, e declarar a impenhorabilidade da quantia bloqueada. Preparo recolhido (ID 46515577). É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo, assim formulado: “para que sejam suspensos os autos do cumprimento de sentença, consignando o levantamento do valor bloqueado, ao trânsito em julgado da decisão ora agravada.” Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, verifico que desnecessário o efeito suspensivo pleiteado, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou o levantamento da quantia penhorada à preclusão da decisão que indeferiu a impugnação. Confira-se:[ “Preclusa esta decisão, transfira-se o valor de R$ 20.900,16 (ID. 151655176/151655186), mais acréscimos legais para a conta indicada pelo credor (id. 153041409). Caso necessário. expeça-se alvará.” (ID 153154157 – da origem). A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator